Tribunal: TJDFT
Processo: 0730919-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730919-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÉBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, IURI HOLSBACK GUERRERO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSOS DA DEFESA E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA CULPOSA DEMONSTRADA. PERDÃO JUDICIAL INVIÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO VALORADA NEGATIVAMENTE. SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO EM RAZÃO DA SUSPENSÃO ADMINISTRATIVAMENTE DA HABILITAÇÃO. INAPLICÁVEL. DANO MORAL E MATERIAL NÃO FIXADO. NÃO DEMONSTRADA A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REÚ. PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. 1. Inviável a absolvição, pois a velocidade excessiva que o réu conduzia a moto, aliada a não observância das condições de tráfego e dos pedestres que atravessavam a rua foram causas determinantes para a ocorrência do acidente que acarretou a morte do pedestre. 2. Conforme jurisprudência sedimentada neste Tribunal de Justiça, a conduta social constitui comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, refere-se a aspectos sociais, não se observando, no caso, nenhuma descrição desabonadora que justifique o aumento da pena-base. 3. Com relação à personalidade, afere-se essa circunstância judicial pelo modo de agir do agente com possibilidade de se avaliar a insensibilidade acentuada, a maldade, a desonestidade e a perversidade, com base em elementos concretos extraídos dos autos, o que também não ocorreu no caso. 4. O fato de o autor do homicídio culposo, na direção da motocicleta, estar com a CNH suspensa administrativamente não enseja a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 1o, inciso I, artigo 302 do CTB que pune o condutor “que não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação". Constitui fato diverso violar a determinação administrativa de suspensão para dirigir, não cabendo aplicar analogia in malam partem para ensejar a causa de aumento de pena. 5. Com efeito, o perdão judicial consiste na desnecessidade de punir o agente que já foi suficientemente atingido pelo sofrimento gerado pelas consequências de seus atos. No caso, embora o réu tenha se machucado no acidente (Pelos prontuários do Hospital Home, o réu teve politrauma, traumatismo cranioencefálico, fratura na clavícula direita que demandou cirurgia, feridas na região do pescoço e corte no joelho esquerdo), não há prova de que as consequências do fato delitivo o atingiram intensamente a ponto de a sanção penal ser desnecessária. 6. A penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal imposta. Assim, fixada a pena corporal no valor mínimo, deve a pena acessória também ser estabelecida no mínimo legal. 7. Recursos conhecidos com parcial provimento ao recurso da Defesa e desprovimento ao recurso do Assistente de Acusação. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do CP, pugnando pela exasperação da pena mínima com a valoração negativa da conduta social, da personalidade do réu e das consequências do crime; b) artigo 302, §1o,inciso I, do CTB, pleiteando a aplicação da causa de aumento pertinente ao fato de o réu ter cometido o crime com habilitação suspensa; c) artigo 44, inciso III, do CP, defendendo que o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, já que há circunstâncias judiciais desfavoráveis; d) artigo 387, inciso IV, do CPP, sustentando que a fixação do montante para reparação de danos morais exige apenas o pedido expresso na denúncia, prescindindo de instrução probatória. Aduz, ainda, que o tempo da pena de suspensão do direito de dirigir deve ser ampliado. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal violado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. Outrossim, o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do CPP. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030